Tribunal: STF
Processo: RE 1379602
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Justiça Federal do Estado de Santa Catarina em que se discute a possibilidade da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA suprimir rubrica de 28.86% da remuneração da recorrente sem o devido processo administrativo que permitisse a ampla defesa e o contraditório (documento eletrônico 83).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 96).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da mesma Carta. 



    O Tribunal de origem, em sede juízo de retratação para eventual aplicação do Tema 445 – RE 636.533/RS da sistemática da Repercussão Geral, manteve o seu entendimento uma vez que a decisão anterior não abordou a questão da decadência (documento eletrônico 138). 



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC/2015. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a Repercussão Geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ademais, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código” (ARE 988.453-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.119.382-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS PARA EFEITO DE POSTERIOR COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Se o acórdão recorrido entendeu que não restaram comprovados nos autos os pagamentos de parcelas posteriores às Leis 8.622/93 e 8.627/93, para a compensação relacionada ao reajuste de 28,86% nos vencimentos dos servidores públicos civis, entender de modo diverso implicaria o reexame do conjunto fático-probatório. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido” (RE 568.174-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram majorados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator